Tribunal: CARF
Processo: 11080.723923/2010-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.723923/2010-97
ACÓRDÃO
3102-003.185 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FITESAFIBERWEB NÃOTECIDOS SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2006 a 31/12/2009
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO
DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na
sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no
âmbito deste Conselho.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe à Recorrente o ônus de provar o direito creditório alegado perante a
Administração Tributária, em especial no caso de pedido de restituição
decorrente de contribuição recolhida indevidamente.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS, APROVEITAMENTO. PERÍODO SUBSEQUENTE.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DO APROVEITAMENTO EM
PERÍODOS ANTERIORES.
Não é permitido o aproveitamento do crédito em períodos subsequentes,
de forma extemporânea, se não for devidamente comprovado pelo
Contribuinte o seu não aproveitamento em outros períodos de apuração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em votar o recurso da seguinte forma: i) por
unanimidade, em conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para
reconhecer o crédito adicional apurado pela diligência fiscal; e ii) por maioria, para manter a glosa
das despesas com embalagens (caixa de papelão, pallets de madeira, caixa de madeira, big bags e
Fl. 959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.185 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723923/2010-97
2
capas de fardos). Vencidos os conselheiros Wilson Antônio de Souza Corrêa e Joana Maria de
Oliveira Guimarães que revertiam a glosa.
Sala de Sessões, em 11 de dezembro de 2025.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Relator e Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jorge Luis Cabral, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Wilson Antonio de Souza Correa, Fabio Kirzner Ejchel, Sabrina
Coutinho Barbosa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório constante no acórdão recorrido, com os
devidos acréscimos:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade face ao
deferimento parcial dos pedidos de ressarcimento de créditos de Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) abaixo relacionados e
vinculados às receitas de exportação, com base no art. 6o da Lei no
10.833/2003.Ato contínuo, a DRJ - CURITIBA (PR) julgou a impugnação do
Contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:

O regime de tributação a que a interessada se sujeita é o não cumulativo.
Não há informação de compensações declaradas com referência no crédito.
A Informação Fiscal de fls. 684/692, que foi base para a emissão do Despacho
Decisório no 939/2011 de fls. 709/710, abarca, também, demais pedidos
eletrônicos de ressarcimento objetos de despachos decisórios exarados em outros
processos administrativos.
Na Informação Fiscal o Auditor relata que os trabalhos fiscais executados
consistiram na verificação e análise, por amostragem, das apurações realizadas no
período compreendido entre o 1o trimestre de 2006 e o 4o trimestre de 2009.
Os seguintes itens foram objetos de auditoria: a) base de cálculo; b) créditos
descontados; c) saldo mensal e d) saldos credores passíveis de ressarcimento e/ou
compensação.
Fl. 960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.185 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723923/2010-97
3
No curso da ação fiscal foram detectadas irregularidades, com repercussão sob o
aspecto tributário. Houve inclusão indevida, na apuração dos créditos da
contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, de valores referentes a:
1. fretes sobre remessa/retorno de MI, fretes sobre devolução de vendas, frete
referente a retorno de container vazio, despesas relativas a container estufado
em Rio Grande, despesas de envio de documentos, transporte de funcionários,
entre outros (fls. 48 a 662), sem suporte legal da legislação que rege a matéria, já
que o conceito de frete não pode ser estendido e abarcar todo e qualquer frete
que gera despesa necessária para a atividade da empresa. Tais despesas não
integram o custo de aquisição das mercadorias para a produção, portanto não
podem ser considerados insumos, e nem integram a operação de venda, não
podendo ser utilizados na apuração dos créditos das contribuições;
2. serviços e materiais (fls. 48 a 662), não aplicados ou consumidos diretamente
na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens destinados à venda,
descritos exaustivamente nas fls. 04/05 da Informação Fiscal. Sustenta que a
pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados sobre insumos, desde que
sejam adquiridos de pessoa jurídica e que efetivamente sejam aplicados ou
consumidos diretamente na produção de bens destinados à venda ou na
prestação do serviço da atividade. Ou seja, não é qualquer bem ou serviço
gerador de despesa que pode ter seus créditos aproveitados no cálculo da
contribuição devida;
3. desperdícios, resíduos e aparas de plástico descritos exaustivamente na fl. 05
da Informação Fiscal. Referidos itens utilizados como insumo no processo
produtivo da interessada classificam-se na posição 39.15 da TIPI, portanto, não
geram créditos no regime da não cumulatividade das contribuições por expressa
vedação legal (art. 47 da Lei no 11.196/2005).
Sustenta que os créditos solicitados, no valor de R$ 1.351.942,79, que tem sua
origem na empresa incorporada FITESA HORIZONTE INDUSTRIAL LTDA (CNPJ:
73.584.062/0001-61), não se referem ao 2o trimestre de 2008, mas a trimestres
anteriores. Além disso, a interessada não efetuou exportações em 2008. Também,
o pedido não pode ser ressarcido na forma solicitada, pois cada pedido de
ressarcimento deverá se referir a um único trimestre-calendário, de acordo com o
art. 28, § 2o, inciso I, da IN 900/2008.
O auditor constatou, ainda, que:
4. em alguns meses os valores das devoluções de vendas de mercado interno,
sujeitas à alíquota de 7,6%, informados no Dacon, não estão de acordo com os
valores informados nos balancetes mensais;
5. foi solicitado indevidamente ressarcimento de créditos relativo às devoluções
de vendas, os quais podem ser utilizados na dedução da Contribuição para a
Cofins, mas não objeto de ressarcimento;
Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.185 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723923/2010-97
4
6. houve inclusão indevida, na base de cálculo, dos créditos de valores referentes
a devoluções de vendas de mercado externo;
7. há impropriedade no rateio proporcional dos créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins.
A ciência da Informação Fiscal e do Despacho Decisório deu-se em 21/10/2011
por via postal, conforme Aviso de Recebimento à fl. 740.
Inconformada, a interessada apresentou, tempestivamente, em 17/11/2011,
Manifestação de Inconformidade, que diz ser parcial, às fls. 741/752.
Na sua inconformidade, sustenta que a Constituição Federal/88 delegou à lei
apenas definir quais são os setores de atividade econômica que se sujeitam à não
cumulatividade. Inexiste possibilidade de a lei afastar ou vedar o direito ao crédito
a aquisição de bens e/ou serviços previamente tributados.
Argumenta que todos os custos e despesas habitualmente necessários e
indispensáveis à geração da receita empresarial ensejam direito à apuração e ao
aproveitamento de créditos da Cofins no regime da não cumulatividade.
Então, discorda das glosas, porque englobam "diversos itens que tem
correspondente presença obrigatória para se produzir e se comercializar de forma
regular e em estrita e perfeita observância às normas impositivas, legais e/ou
contratuais, que se aplicam ao tipo de exploração econômica e negócios
desenvolvidos pela empresa contribuinte".
Alterca que, se a empresa operasse sem os itens objeto de glosa de créditos -
sendo muitos obrigatórios por disposições legais específicas - juntamente "com
todos os demais custos e despesas indispensáveis à produção da receita, não
existiria produção, não existiria comercialização e, muito menos, adequada e
regular condução do produto até o respectivo cliente".
Aduz que, mesmo frente aos dispositivos legais que vedam o crédito:
Toda e qualquer aquisição de itens vinculados à operação regular da empresa e
comercialização de seus produtos, que não seja a remuneração de mão-de-obra
paga a pessoa física (mão-de-obra paga a pessoa jurídica enseja normal e regular
creditamento de PIS e COFINS) e/ou hipótese de empresa fornecedora não sujeita
ao pagamento do PIS e da COFINS sobre suas vendas (as então aquisições da
empresa contribuinte aqui impugnante), configura hipótese regular de
creditamento do PIS e da COFINS concretamente incidentes sobre tais
correspondentes aquisições (vendas do respectivo fornecedor de bens e/ou
serviços igualmente tributadas por tais contribuições).
Qualquer raciocínio diferente e contrário configura violação à lei que institui e
rege a não cumulatividade.
Sustenta que é simples o raciocínio da apuração das contribuições no regime da
não cumulatividade: a receita que já pagou PIS/Pasep e Cofins no fornecedor não
Fl. 962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.185 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723923/2010-97
5
pode novamente pagar estas mesmas contribuições quando das vendas da
empresa adquirente.
Acosta um texto da Ibracom, datado de 25/05/2004, o qual defende que, com o
advento da Emenda Constitucional no 43/2003, o cenário de cobrança do
PIS/Pasep e da Cofins mudou. A partir dessa alteração no texto da carta política, o
legislador não pode dar ou tirar créditos segundo sua conveniência, porque tal
possibilidade se tornou inconstitucional.
Em relação aos créditos originários da FITESA HORIZONTE INDUSTRIAL LTDA
(CNPJ: 73.584.062/0001-61), destaca que ela foi incorporada por FITESA S.A.
(CNPJ: 192.197.250/0001-81) e esta transferiu os créditos - saldos credores de
Cofins e de PIS/Pasep por exportações - a aqui requerente FITESAFIBERWEB
NÃOTECIDOS S.A. em correspondente cisão.
Sustenta que a incorporação e a cisão foram configuradas em 06/2008. Somente
então implicaram a formal e regular transferência integral dos saldos credores à
empresa requerente - FITESAFIBERWEB NÃOTECIDOS S.A., ainda que, com
primeira origem, em anteriores competências mensais nestas citadas empresas
incorporada e cindida.
Logo, os pedidos de ressarcimento foram formalizados a partir e relativamente ao
trimestre calendário em que assim regular e formalmente ingressados na sua
plena titularidade, ou seja, base nos apontados eventos de 01.06.2008,
configurados e ingressados nesta requerente em tal competência trimestral do 2°
Trimestre/2008, conforme perfeitamente registrado e formalizado no anexo
correspondente ao pedido de ressarcimento.
Por conseguinte, deve ser aprovado, para integral ressarcimento os saldos
credores em questão, com base e nesta competência do segundo trimestre de
2008, haja vista a destacada e comprovada "Situação Especial" que os caracteriza
em consonância com tais eventos de data base 01.06.2008.
Ao final, protesta pela juntada de documentos adicionais que possam ainda
melhor esclarecer e ratificar o que fora deduzido. Requer seja a manifestação de
inconformidade parcial acolhida e integralmente provida, para o fim de ter o
ressarcimento integral no valor original e integral de R$ 6.841.446,90.
Ato contínuo, a DRJ - PORTO ALEGRE (RS) julgou a manifestação de inconformidade
do Contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2006 a 31/12/2009
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
Não cabe a esta instância julgadora apreciar argumentos de inconstitucionalidade
e ilegalidade de norma por ser matéria reservada ao Poder Judiciário.
Fl. 963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.185 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723923/2010-97
6
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/04/2006
a 31/12/2009 PROVAS. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
Não comprovadas quaisquer das hipóteses para concessão de novo prazo para
apresentação de documentos, descabe fazê-la em momento diferente da
impugnação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/04/2006 a 31/12/2009
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
Entende-se por insumos utilizados na fabricação ou produção de bens destinados
à venda as matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem
e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a
perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo
imobilizado e sejam utilizadas na fabricação ou produção de bens destinados à
venda, e nos serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados
ou consumidos na sua produção ou fabricação.
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS.
Para fins de apuração de créditos da não cumulatividade, insumos devem ser
entendidos como os bens ou serviços aplicados ou consumidos diretamente na
produção ou fabricação de bens e na prestação de serviços.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a Empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No Recurso Voluntário, a empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de
mérito, repetindo as argumentações apresentadas na Manifestação de Inconformidade às glosas
de créditos.
Este Colegiado, em sessão realizada no dia 25 de maio de 2021, resolveu converter
o julgamento em diligência por entender que o processo não se encontrava maduro para
julgamento pois necessitava que a autoridade preparadora intimasse o contribuinte a esclarecer
alguns questionamentos postos pelo Colegiado e apresentasse laudo técnico sobre os dispêndios
considerados como insumos.
O Contribuinte, devidamente cientificado, não se manifestou sobre os resultados da
diligência fiscal.
Cumprida a solicitação do Colegiado, o processo foi a mim devolvido para ser
incluído em sessão de julgamento, conforme procedi.
Fl. 964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.185 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723923/2010-97
7
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de pedido de
ressarcimento da COFINS não cumulativa do 1o trimestre de 2006 a 4o trimestre de 2009,
vinculados à exportação, com pedidos de compensação atrelados, que foi indeferido parcialmente
pela Unidade de Origem uma vez que se identificou a exclusão indevida de créditos sobre diversos
custos/despesas na apuração da contribuição para a COFINS, bem como impropriedade no critério
de rateio utilizado. Os seguintes itens foram objeto de glosas pela Fiscalização e confirmadas
integralmente no julgamento de primeira instância:
1. O contribuinte incluiu, indevidamente, na apuração dos créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, valores referentes a fretes sobre
remessa/retorno de MI, fretes sobre devolução de vendas, frete referente a
retorno de container vazio, despesas relativas a container estufado em Rio
Grande, despesas de envio de documentos, transporte de funcionários, entre
outros (fls. 48 a 662);
2. A interessada incluiu, indevidamente, na base de cálculo dos créditos valores
referentes a serviços e materiais (fls. 48 a 662), não aplicados ou consumidos
diretamente na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens
destinados à venda, descritos a seguir: treinamentos, assessorias e consultorias
diversas; serviços de análise e pesquisa; EPIs (luvas e sapatos de segurança);
balcões, bancadas de pias, prateleiras, estantes, cadeiras, mesas, armários,
gaveteiros e caixas de madeira; divisórias em gesso acartonado; matérias de
limpeza e higiene; materiais de laboratório; cadeados; luminárias, lâmpadas e
reatores; bombonas de plástico, containers, pallets e racks; plano de prevenção
a incêndios, rede de combate a incêndios, serviços nas tubulações de combate a
incêndio, mangueiras e válvulas para extintor de incêndio, serviço de instalação
de sistema de alarme de incêndios; forno de microondas e máquinas de café;
coleta de resíduos orgânicos; serviços de vigilância e segurança, sistema de
câmeras de segurança; impressoras, cartuchos para impressora, monitores, no
breaks, computadores, coletores de dados, discos rígidos, licenças de software,
serviços de manutenção de hardware e software, serviços de informática;
materiais de laboratório; baterias automotivas e carregadores de bateria;
materiais de escritório; camisas de malha branca e jaquetas; aparelhos de ar
condicionado, refrigeradores, bebedouros e ventiladores; aspiradores de pó;
iluminação pública; serviços de manutenção de subestação; serviços de
fumigação de paletes; mão de obra para construção de sala de reuniões,
instalação e retirada de vidros, recuperação de divisórias; outras prestações de
Fl. 965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.185 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723923/2010-97
8
serviço para administração e almoxarifado; manutenção predial administração;
cortinas de ar; placas para identificação; relógios ponto; telefones; entre outros;
3. Também houve inclusão indevida na base de cálculo dos créditos de valores
referentes a aquisições de desperdícios, resíduos e aparas de plástico descritos
a seguir: resíduo spun 100% pp branco, resíduo spun 100% pp azul claro,
resíduo spun 100% pp verde claro, reciclado 100% pp branco, reciclado 100% pp
azul claro, reciclado 100% pp verde claro, fibra de poliéster reciclado cortada,
resíduo a reciclar, resíduo sm/sms 100% pp branco, resíduo sm/sms 100% pp
azul claro, resíduo sm/sms 100% pp verde claro, resíduo melt 100% poliéster
branco, resíduo thermobonded pp, não-tecido resíduo a classificar, resíduo
contaminado 100% poliéster branco, resíduo contaminado 100% pp branco,
resíduo fibra pp + poliéster branco, entre outros (fls. 48 a 662). Os desperdícios,
resíduos e aparas de plástico utilizados pelo contribuinte como insumo no seu
processo produtivo se classificam na posição 39.15 da TIPI, portanto, não geram
créditos no regime da não cumulatividade do PIS/Pasep e da COFINS por
expressa vedação legal;
4. Créditos extemporâneos solicitados, no valor de R$ 1.351.942,79, que tem sua
origem na empresa incorporada FITESA HORIZONTE INDUSTRIAL LTDA
(CNPJ:73.584.062/0001-61), estes não se referem ao 2o trimestre de 2008, mas
a trimestres anteriores. Além disso, a empresa FITESA HORIZONTE INDUSTRIAL
LTDA não efetuou exportações em 2008. Segundo o art. 28 § 2o, inciso I, da IN
900/2008, cada pedido de ressarcimento deverá se referir a um único trimestre-
calendário;
5. em alguns meses os valores das devoluções de vendas de mercado interno,
sujeitas à alíquota de 7,6%, informados no Dacon, não estão de acordo com os
valores informados nos balancetes mensais;
6. foi solicitado indevidamente ressarcimento de créditos relativo às devoluções
de vendas, os quais podem ser utilizados na dedução da Contribuição para a
Cofins, mas não objeto de ressarcimento;
7. houve inclusão indevida, na base de cálculo, dos créditos de valores referentes a
devoluções de vendas de mercado externo; e
8. há impropriedade no rateio proporcional dos créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins.
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente apenas contesta as glosas efetuadas
por utilização de conceito de insumo restritivo pela Autoridade Fiscal e a glosa de créditos
extemporâneos que tiveram sua origem na empresa incorporada FITESA HORIZONTE INDUSTRIAL
LTDA.
Inicialmente, cabe esclarecer que a Recorrente é pessoa jurídica de direito privado
que atua no ramo industrial, preponderantemente, no design, desenvolvimento, fabricação,
importação e exportação de produtos não tecidos de polipropileno (spiaibond e spimmelt) e
compostos feitos de não tecidos de polipropileno (spunbond e spunmelt) nas Américas e na venda
e distribuição mundial destes produtos (o "Nezôcio).
Fl. 966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.185 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723923/2010-97
9
No que concerne aos bens e serviços utilizados como insumos, a Recorrente
sustenta que a glosa de créditos efetuadas e ratificadas parcialmente pelos julgadores da DRJ, em
igual sentido, ancoraram-se em uma interpretação restritiva do conceito de “insumo” para PIS e
COFINS, o qual não se coaduna com o princípio da não cumulatividade previsto no parágrafo 12 do
artigo 195 da Constituição Federal, a exemplo da posição de expoentes da Doutrina e dos mais
recentes julgados proferidos pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF. Sustenta
que o insumo dedutível é todo aquele relacionado, direta ou indiretamente, com a produção e
comercialização da/pela empresa contribuinte e que assim afete e enseje as receitas tributadas
pela contribuição social. Por fim, cita o julgamento realizado pelo E. Superior Tribunal de Justiça
no RE no 1.221.170/PR, o qual definiu que o conceito insumo está vinculado à essencialidade ou
relevância dos dispêndios em relação à atividade econômica do contribuinte.
Para melhor compreensão da matéria envolvida, por oportuno, deve-se apresentar
preliminarmente a delimitação do conceito de insumo hodiernamente aplicável às contribuições
em comento (COFINS e PIS/PASEP) e em consonância com os artigos 3o, inciso II, das Leis
no10.637/02 e 10.833/03, com o objetivo de se saber quais são os insumos que conferem ao
contribuinte o direito de apropriar créditos sobre suas respectivas aquisições.
Após intensos debates ocorridos nas turmas colegiadas do CARF, a maioria dos
Conselheiros adotou uma posição intermediária quanto ao alcance do conceito de insumo, não
tão restritivo quanto o presente na legislação de IPI e não excessivamente alargado como aquele
presente na legislação de IRPJ. Nessa direção, a maioria dos Conselheiros têm aceitado os créditos
relativos a bens e serviços utilizados como insumos que são pertinentes e essenciais ao processo
produtivo ou à prestação de serviços, ainda que eles sejam empregados indiretamente.
Transcrevo parcialmente as ementas de acórdãos deste Colegiado que referendam
o entendimento adotado quanto ao conceito de insumo:
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de “insumo” é
mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da
legislação do imposto de renda, abrangendo apenas os “bens e serviços” que
integram o custo de produção.
(Acórdão 3402-003.169, Rel. Cons. Antônio Carlos Atulim, sessão de 20.jul.2016)
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e à
COFINS não guarda correspondência com o extraído da legislação do IPI
(demasiadamente restritivo) ou do IR (excessivamente alargado). Em atendimento
ao comando legal, o insumo deve ser necessário ao processo produtivo/fabril, e,
consequentemente, à obtenção do produto final. (...).
(Acórdão 3403003.166, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan, unânime em relação à
matéria, sessão de 20.ago.2014)
Fl. 967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.185 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723923/2010-97
10
Essa questão também já foi definitivamente resolvida pelo STJ, no Resp no
1.221.170/PR, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), que estabeleceu conceito de insumo que se amolda aquele que vinha sendo usado
pelas turmas do CARF, tendo como diretrizes os critérios da essencialidade e/ou relevância.
Reproduzo a ementa do julgado que expressa o entendimento do STJ:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB
O RITO DO ART. 543C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e
da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
Vale reproduzir o voto da Ministra Regina Helena Costa, que considerou os
seguintes conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, que deve ser seguido por este
Conselho:
Fl. 968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.185 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723923/2010-97
11
Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de
fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g.,equipamento de proteção individual EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Dessa forma, para se decidir quanto ao direito ao crédito de PIS e da COFINS não-
cumulativo é necessário que cada item reivindicado como insumo seja analisado em consonância
com o conceito de insumo fundado nos critérios de essencialidade e/ou relevância definidos pelo
STJ, ou mesmo, se não se trata de hipótese de vedação ao creditamento ou de outras previsões
específicas constantes nas Leis nos 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2005, para então se definir
a possibilidade de aproveitamento do crédito.
Embora o referido Acórdão do STJ não tenha transitado em julgado, de forma que,
pelo Regimento Interno do CARF, ainda não vincularia os membros do CARF, a Procuradoria da
Fazenda Nacional expediu a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF1, com a aprovação da
dispensa de contestação e recursos sobre o tema, com fulcro no art. 19, IV, da Lei no 10.522, de

1 Portaria Conjunta PGFN /RFB no1, de 12 de fevereiro de 2014 (Publicado(a) no DOU de 17/02/2014, seção 1, página
20)
Art. 3o Na hipótese de decisão desfavorável à Fazenda Nacional, proferida na forma prevista nos arts. 543-B e 543-C
do CPC, a PGFN informará à RFB, por meio de Nota Explicativa, sobre a inclusão ou não da matéria na lista de dispensa
de contestar e recorrer, para fins de aplicação do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002, e nos Pareceres PGFN/CDA no 2.025, de 27 de outubro de 2011, e PGFN/CDA/CRJ no 396, de 11 de março de
2013.
§ 1o A Nota Explicativa a que se refere o caput conterá também orientações sobre eventual questionamento feito pela
RFB nos termos do § 2o do art. 2o e delimitará as situações a serem abrangidas pela decisão, informando sobre a
existência de pedido de modulação de efeitos.
§ 2o O prazo para o envio da Nota a que se refere o caput será de 30 (trinta) dias, contado do dia útil seguinte ao
termo final do prazo estabelecido no § 2o do art. 2o, ou da data de recebimento de eventual questionamento feito
pela RFB, se este ocorrer antes.
§ 3o A vinculação das atividades da RFB aos entendimentos desfavoráveis proferidos sob a sistemática dos arts. 543-B
e 543-C do CPC ocorrerá a partir da ciência da manifestação a que se refere o caput.
§ 4o A Nota Explicativa a que se refere o caput será publicada no sítio da RFB na Internet.
§ 5o Havendo pedido de modulação de efeitos da decisão, a PGFN comunicará à RFB o seu resultado, detalhando o
momento em que a nova interpretação jurídica prevaleceu e o tratamento a ser dado aos lançamentos já efetuados e
aos pedidos de restituição, reembolso, ressarcimento e compensação.
(...)

Fl. 969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.185 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723923/2010-97
12
2002, 2 c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, o que vincula a Receita Federal nos atos
de sua competência.
Nesse mesmo sentido, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer
Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:

2 LEI No 10.522, DE 19 DE JULHO DE 2002.
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor recurso ou a desistir
do que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar sobre:
(Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004)
(...)
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça,
do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal Superior Eleitoral, sejam objeto de ato declaratório do Procurador-
Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
III -(VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
IV - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de
julgamento realizado nos termos do art. 543-B da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil;
(Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
V - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado nos termos dos art. 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil,
com exceção daquelas que ainda possam ser objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal. (Incluído pela Lei
no 12.844, de 2013)
(...)
§ 4o A Secretaria da Receita Federal do Brasil não constituirá os créditos tributários relativos às matérias de que
tratam os incisos II, IV e V do caput, após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos
incisos IV e V do caput. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 5o As unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil deverão reproduzir, em suas decisões sobre as matérias a
que se refere o caput, o entendimento adotado nas decisões definitivas de mérito, que versem sobre essas matérias,
após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Redação dada
pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 6o - (VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
§ 7o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora deverá rever de ofício o lançamento,
para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito tributário, conforme o caso, após manifestação da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)

Fl. 970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.185 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723923/2010-97
13
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”; a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”; b) já o critério da relevância “é identificável no item
cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”; b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.
No caso concreto, observa-se que o Auditor Fiscal e o acórdão recorrido aplicaram
integralmente o conceito mais restritivo aos insumos – aquele que se extrai dos atos normativos
expedidos pela RFB (Instruções Normativas da SRF ns.247/2002 e 404/2004), já declarados ilegais
pela decisão do STJ sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015).
Assim, em face da superveniência do REsp no 1.221.170/PR, careciam os autos da
comprovação do eventual enquadramento dos itens glosados no conceito de insumo segundo os
critérios da essencialidade ou relevância.
Em sessão realizada em 25/05/2021, o colegiado acolheu a proposta do Relator de
baixar o processo em diligência para que a Autoridade Fiscal e Contribuinte providenciassem os
seguintes elementos:
1. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a apresentar laudo
técnico/memorial com a demonstração detalhada da utilização de cada um dos bens e serviços
glosados entendidos como insumos no processo produtivo desenvolvido pela empresa, nos
termos do REsp no 1.221.170/PR. Nesse item, a recorrente deverá discriminar em planilha as
despesas/custos incorridos glosados separados por natureza e juntar toda a documentação que
sirva para lastrear as suas afirmações;
2. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a justificar porque considera que
cada um dos bens e serviços do item anterior são essenciais ou relevantes ao seu processo
produtivo, do qual resulta o produto final destinado a venda ou serviço prestado, em
conformidade com os critérios delimitados no Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido no
REsp no 1.221.170/PR, anteriormente citado;
3. Que a Autoridade Fiscal elabore Relatório Conclusivo acerca da apuração das
informações solicitadas nos itens acima, manifestando-se sobre dos fatos e fundamentos
apresentados pela Recorrente, inclusive, sobre o eventual enquadramento de cada bem e serviço
do período de apuração no conceito de insumo delimitado no Parecer Normativo Cosit no05/2018
e Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR, de aplicação
obrigatória no âmbito da RFB (Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF);
4. Após a intimação da Recorrente do resultado da diligência, conceder-lhe o prazo
de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574/2011.
Fl. 971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.185 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723923/2010-97
14
Em atendimento ao solicitado, a Fiscalização analisou os documentos constantes
nos autos e outros apresentados no decorrer da diligência, levando em consideração nas
reanálises das glosas o Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de 17 de dezembro de 2018 e voto da
Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR, de aplicação obrigatória no
âmbito da RFB(Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF), atendendo ao solicitado na
Resolução no3402-002.992 da 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária.
No termo de informação fiscal, a Autoridade Fiscal informa que reconheceu valores
adicionais de créditos passíveis de ressarcimento que devem ser acolhidos no presente voto por
inexistir controvérsia com relação a essas glosas revertidas informadas no relatório de diligência
fiscal.
Com relação às glosas de insumos, o contribuinte em seu recurso não faz
considerações específicas sobre cada glosa efetuada pela autoridade fiscal, mas tão somente
argumenta genericamente sobre o alcance do conceito de insumo, argumentando que deve ser
considerado insumo todos os seus custos e despesas, nos termos do IRPJ, ou seja, devem ser
considerados como insumos todos os custos e despesas habitualmente necessários e
indispensáveis à geração da receita empresarial ensejam direito à apuração e ao aproveitamento
de créditos da Cofins e do PIS no regime da não cumulatividade.
No entanto, não se pode acolher a pretensão da Recorrente para abarcar todos os
seus gastos com créditos sobre insumos, nos termos do IRPJ, sob a alegação de que todos esses
custos e despesas são necessárias à atividade da empresa gerando direito a crédito. Como já
discorrido anteriormente, o direito a crédito sobre bens ou serviços como insumos se dá naqueles
utilizados no processo produtivo da empresa ou prestação de serviços, em função da sua
essencialidade nessas atividades. Além disso, em razão da relevância, também se admite o
creditamento de bens e serviços como insumos cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação de serviço, integre o processo produtivo por
imposição legal. A possibilidade de creditamento de uma despesa ou custo como insumo deve ser
aferida causuísticamente em vista da sua utilização no setor produtivo da empresa ou prestação
de serviços, de acordo com os critérios da essencialidade ou relevância, estabelecido no voto da
Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR, já abordados nesse voto.
Vale ressaltar que, embora a recorrente tenha trazido aos autos um laudo técnico,
observa-se que o laudo trazido foi extremamente suscinto, no qual não há especificação da
despesa ou custo glosados com a área de aplicação do bem ou serviço na atividade produtiva da
empresa ou mesmo a especificação da máquina ou equipamento onde o bem é aplicado, naqueles
casos de manutenção.
O contribuinte também não se manifestou sobre o resultado da diligência fiscal,
contestando o seu conteúdo.
Nunca é demais lembrar que é entendimento pacificado neste Colegiado que cabe à
recorrente o ônus de provar o direito creditório alegado perante a Administração Tributária,
Fl. 972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.185 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723923/2010-97
15
conforme consignado no Código de Processo Civil 2015(Lei na13.105/15), adotado de forma
subsidiária na esfera administrativa tributária:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
(negrito nosso)
A obrigação de provar o seu direito decorre do fato de que a iniciativa para o
pedido de restituição ser do contribuinte, cabendo à Fiscalização a verificação da certeza e liquidez
de tal pedido, por meio da realização de diligências, se entender necessárias, e análise da
documentação comprobatória apresentada. O art. 65 da revogada IN RFB no 900/2008 esclarecia:
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil
e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
Ressalte-se que normas de semelhante teor constam em legislação antecedente,
conforme IN SRF 210, de 01/10/2002,IN SRF 460 de 18/10/2004, IN SRF 600 de 28/12/2005.
No caso em apreço, em face da evidente insuficiência probatória, a recorrente não
logrou êxito em comprovar que a empresa faz jus ao crédito pleiteado glosado de insumos
remanescente.
Em vista do exposto, mantém-se as glosas remanescentes.
No que concerne aos créditos extemporâneos solicitados de PIS/PASEP e de
COFINS, respectivamente, no valor de R$ 338.761,25 e no valor de R$ 1.351.942,79, que tem sua
origem na empresa incorporada FITESA HORIZONTE INDUSTRIAL LTDA (CNPJ: 73.584.062/0001-
61), atesta a fiscalização que estes não se referem ao 2o trimestre de 2008, mas a trimestres
anteriores. Além disso, a empresa FITESA HORIZONTE INDUSTRIAL LTDA não efetuou exportações
em 2008 que pudesse ensejar a apuração de ressarcimento.
A legislação das contribuições nos §§4° dos arts. 3° das Leis n° 10.637/2002 e n°
10.833/2003 previu a possibilidade do contribuinte descontar nos meses subsequentes eventuais
créditos oriundos de meses anteriores, nos seguintes termos:
Art. 3o (...)
(...)
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subseqüentes.
Fl. 973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.185 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723923/2010-97
16
(negrito nosso)
Quanto aos créditos extemporâneos, as turmas do CARF tem entendido que, além
da forma indicada pela Receita Federal, no sentido da correção de erros na apuração da
contribuição, por meio da realização de retificação do DACON, com a conseqüente apuração de
contribuição paga a maior, se houver, ou alteração do saldo do trimestre a ser repassado para o
trimestre seguinte, existe outra possibilidade aceita, sem a necessidade de retificação desses
demonstrativos, desde que a empresa comprove, por meio de documentação hábil, a existência
do crédito e o não aproveitamento anterior do mesmo (entre o mês da aquisição do bem ou
serviço e o mês de aproveitamento extemporâneo), assegurando-se, dessa forma, a não
ocorrência do duplo aproveitamento de créditos pelo contribuinte.
Nesse sentido, em outras oportunidades as turmas do CARF já se pronunciaram
sobre esse tema, dos quais destacam-se os trechos dos votos dos Conselheiros Alexandre Kern e
Rosaldo Trevisan, admitindo a relevação da formalidade de retificação das declarações e
demonstrativos desde que demonstrada pela interessada a ausência de utilização do crédito
extemporâneo em outros períodos:
Processo no 12585.720420/201122
Acórdão n° 3402002.603 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão de 28 de janeiro
de 2015
Relator: Alexandre Kern
(...)
Aproveitamento de Créditos Extemporâneos(...)A matéria no entanto já tem
entendimento em sentido contrário, plasmado, por exemplo, no Acórdão n°
3403002.717, de 29 de janeiro de 2014 (Rel. Cons. Rosaldo Trevisan, unânime),
em que quedou assente a necessidade de que reste documentado o
aproveitamento dos créditos, mediante as retificações das declarações
correspondentes, de modo a não dar ensejo a duplo aproveitamento, ou a
irregularidades decorrentes. Admite-se a possibilidade de relevar formalidade de
retificação das declarações desde que demonstrada conclusiva e
irrefutavelmente, a ausência de utilização do crédito extemporaneamente
registrado. De se reconhecer, no entanto, que a retificação das declarações é
extremamente mais simples.
Assim, omitindo-se em proceder à prévia retificação do Dacon respectivo e sem
fazer prova cabal de que não aproveitou o crédito anacrônico, deve-se manter a
glosa.
(...)
Processo no 10380.733020/201158 Acórdão n° 3403002.717 4a Câmara / 3a
Turma Ordinária Sessão de 29 de janeiro de 2014 Relator: Rosaldo
Trevisan(...)Cabe destacar de início, que, por óbvio, a ausência de retificação a
que se refere o fisco, é referente aos períodos anteriores, pois o que se busca é
Fl. 974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.185 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723923/2010-97
17
evitar o aproveitamento indevido, ou até em duplicidade. As retificações, como
destaca o fisco, trazem uma série de consequências tributárias, no sentido de
regularizar o aproveitamento e torna-lo inequívoco.
Quanto à afirmação de que a recorrente cumpriu em demonstrar a ausência de
utilização anterior dos referidos créditos, indicando genericamente todos os
documentos entregues à fiscalização e/ou acostados na impugnação, não logra
instaurar apresentar elementos concretos que ao menos instaurem dúvida no
julgador, demandando diligência ou perícia. Aliás, a perícia solicitada ao final do
recurso voluntário considera-se não formulada pela ausência dos requisitos do
art. 16, IV do Decreto no 70.235/1972, na forma do § 1o do mesmo artigo.
No mais, acorda-se com o julgador de piso sobre a necessidade de que reste
documentado o aproveitamento dos créditos, mediante as retificações das
declarações correspondentes, de modo a não dar ensejo a duplo aproveitamento,
ou a irregularidades decorrentes. E, ainda que se relevasse a formalidade de
retificação das declarações, não restou no presente processo demonstrada
conclusivamente, como exposto, ausência de utilização anterior dos referidos
créditos.
Sobre a afirmação de que a autuação "funda seu entendimento tão somente em
uma solução de consulta, formulada por outro contribuinte", é de se reiterar de
que forma o fisco utilizou soluções de consulta na autuação (fl. 35 do Termo de
Verificação Fiscal):
O segundo requisito diz respeito à necessária retificação, em todos os períodos
pertinentes, de todas as declarações (DACONs, DCTFs e DIPJs) cujos valores são
alterados pelo recálculo e refazimento da apropriação de créditos de PIS e
COFINS. Isto porque este procedimento implica também o recálculo de todos os
tributos devidos em cada período de apuração, especialmente o Imposto de
Renda e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
É que na sistemática da não cumulatividade, qualquer apropriação de créditos de
PIS e de COFINS, resulta, necessariamente na redução, em cada período de
apuração, de custos ou despesas incorridas e, por consequência, na elevação das
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Há diversas soluções de consulta no âmbito da RFB, que exprimem o
entendimento acima, dentre elas citaremos a Solução de Consulta no 14
SRRF/6aRF/DISIT, de 17/02/2011, a Solução de Consulta no 335 SRRF/9aRF/DISIT,
de 28/11/2008, e a Solução de Consulta no 40 SRRF/9aRF/DISIT, de 13/02/2009.
Assim, patente que as soluções de consulta não são (e sequer constam no campo
correspondente)a fundamentação da autuação.
(...)
Em adição ao que a DRJ estabelece, agregamos somente a possibilidade de, na
ausência das retificações, haver comprovação inequívoca do alegado por outros
Fl. 975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.185 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723923/2010-97
18
meios, o que não se visualiza no caso dos presentes autos. É de se reconhecer,
contudo, que extremamente mais simples é a retificação das declarações.
(...)
No caso concreto, percebe-se que a recorrente não efetuou a retificação das
DACONs e DCTFs, tampouco trouxe aos autos comprovação inequívoca de que não aproveitou os
referidos créditos extemporâneos em períodos anteriores à utilização. Apenas as cópias das
DACONs juntadas, desacompanhadas dos respectivos registros contábeis, não se mostram
suficientes para comprovar que o crédito pleiteado não foi anteriormente utilizado pela empresa.
Vale repetir que em processos de restituição ou ressarcimento, cabe ao autuado o
ônus da prova, conforme anteriormente discorrido.
Ademais recentemente a súmula CARF no 231, pacificando a matéria no sentido de
não permitir os créditos extemporâneo sem a retificação das declarações, abaixo o seu conteúdo:
O aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins exige a apresentação de DCTF e Dacon retificadores, comprovando os
créditos e os saldos credores dos trimestres correspondentes
Em consequência, deve ser mantida a decisão recorrida
Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e no mérito,
dar-lhe provimento parcial para reconhecer o crédito adicional apurado pela diligência fiscal.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo

Fl. 976
DF CARF MF
Original